Tribunal: STF
Processo: Rcl 79070
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Miriam Selig em face de acórdão proferido pela a 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 1004580-52.2024.8.26.0281, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737.



    Narra a parte reclamante que, na origem, buscou suspender os efeitos da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar os débitos de IPTU´s e a condenação da parte beneficiária em danos morais e materiais. 



    Relata que “fez o seu pedido na cidade e Foro de onde reside, ante a prioridade processual e competência, por ser idosa, com 80 anos de idade, o que lhe assegura a prioridade processual (artigo 71 do Estatuto do Idoso) e a facilidade de reclamar a prestação jurisdicional, e recebe apenas o benefício de prestação continuada no importe de um salário mínimo, o que lhe garante o benefício da assistência judiciária gratuita, por ausência de renda suficiente para pagamento das despesas processuais, bem como o direito de reclamar no seu domicílio” (eDOC 1, p. 2).



    Entende que “trata-se de uma relação consumerista, onde a facilitação dos direitos é reconhecido no artigo 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se olvidando de sua hipossuficiência financeira, e por se tratar, também, de reparação de danos causados à reclamante em seu domicílio, com o recebimento de comunicado de negativação indevida do nome da mesma, aplica-se o disposto no artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, para competência do Foro escolhido” (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que “o pedido da reclamante não foi conhecido, por entender o MM. Juiz de piso que há incompetência territorial, a qual, na esfera do JEFAZ, é absoluta, extinguindo de plano o feito, sem resolução de mérito” (eDOC 1, p. 2).



    Alega que “o não conhecimento da pretensão da reclamante perante o MM. Juízo do Foro e Comarca de seu domicílio ofende à tese firmada no julgamento das ADIs 5492 e 5737. Isso porque, não observado o fundamento apresentado no julgamento destas ADIs, que considerou constitucional o disposto no artigo 52, parágrafo único, do CPC” (eDOC 1, pp. 2 e 3).



    Ressalta que “a presente ação foi distribuída, por determinação legal (Lei nº 12.153/2009), competência absoluta, ao Juizado Especial da Fazenda Pública, aplicando-se, portanto, subsidiariamente, a disciplina do CPC, mormente, quanto à competência, bem como, por se tratar a embargante de pessoa idosa, com prioridade processual, como demonstrado na exordial” (eDOC 1, p. 3).



    Ao final, requer “os benefícios da assistência judiciária gratuita, (...), o recebimento e o processamento da presente reclamação, suspendendo o curso do processo, para impedir que ocorra o trânsito em julgado, dando provimento à presente reclamação para determinar ao MM. Juízo sentenciante o processamento perante o Foro e Comarca do domicílio da reclamante, conforme reconhecido na ADIs mencionadas” (eDOC 1, p. 4).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 5.737 e 5.492, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal atribuiu interpretação conforme “ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023). O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.”



    Contudo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual apreciou a matéria atinente à competência à luz do artigo 4º da Lei 9.099/1995. Eis os fundamentos (eDOC 2, p. 33 e eDOC 3, p. 19):



    “Tem incidência, no caso, a regra sobre competência jurisdicional prevista na Lei dos Juizados, o que significa dizer que a demanda não poderia ter sido ajuizada neste foro, pois não é este o foro do domicílio da ré, tampouco o local onde exerça atividades profissionais ou econômicas (artigo 4º, inc. I, da Lei 9.099/95) ou onde a obrigação deve ser satisfeita (artigo 4º, inc. II). 



    Ademais, considerando que se trata de Ação Declaratória, mostra-se ainda menos pertinente o ajuizamento da demanda nesta comarca, simplesmente por, supostamente (não consta comprovante de residência – documento essencial), ser a de domicílio da autora. 



    De acordo com a Lei n. 9.099/95, o reconhecimento da incompetência acarreta a extinção do processo, e não a remessa dos autos ao juízo competente, como ocorre no juízo comum, onde tem direta e principal aplicação do Código de Processo Civil.”



    “Ementa. Competência. Juizado Especial da Fazenda Pública. Réu Município. Necessidade de ajuizamento no foro deste. ADIs 5.492 e 5.737, Egr. Supremo Tribunal Federal, determinaram os limites territoriais do foro do ente federado para ajuizamento da ação em que for réu. Incompetência territorial acarreta extinção do processo, conforme art. 51, III, Lei 9.099/1995, que se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27, Lei 12.153/2009. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/1995. Recurso não provido, marcada verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a executividade conforme assistência judiciária deferida. “



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a constitucionalidade da regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do País, a presente demanda trata da competência para processar e julgar ação em que figura como parte município, dentro dos limites territoriais do ente federado estadual. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 5.492/DF e 5.737/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os paradigmas firmados no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF tiveram como objetivo evitar que a Justiça estadual vinculada a um estado da Federação julgasse outro estado. II - No caso em análise, a tramitação ocorreu perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre, não havendo menção à fixação da competência por força do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III - Os argumentos do agravante não encontram amparo nas decisões paradigmáticas proferidas nos autos das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, por falta de aderência estrita. IV- Agravo regimental improvido." (Rcl 65.237-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 09.04.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente